Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
1. Inexiste o alegado erro material, pois ao dar provimento à apelação interposta pelo réu e julgar improcedente a pretensão autoral, mostra-se correta a condenação do requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
2. Recurso não provido.